Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-65.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000954-65.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GERALDA DOS SANTOS - CPF: 801.870.561-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), MARIANA TOFFOLI PINHEIRO - CPF: 050.992.841-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), MARIANA TOFFOLI PINHEIRO - CPF: 050.992.841-24 (ADVOGADO), GERALDA DOS SANTOS - CPF: 801.870.561-53 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO), MATILDE DUARTE GONCALVES - CPF: 476.596.538-49 (ADVOGADO), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO), MATILDE DUARTE GONCALVES - CPF: 476.596.538-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000954-65.2024.811.0047

APELANTES:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e GERALDA DOS SANTOS

APELADOS:
OS MESMOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas, de um lado, pela parte autora, visando à majoração da indenização por danos morais e à manutenção da restituição em dobro dos valores descontados; e, de outro, pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, buscando a reforma integral da sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado no 817971926, 817972021 e 818053994, reconheceu a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenou a instituição ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação dos empréstimos consignados que justificariam os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser condenada à restituição em dobro dos valores descontados; (iii) examinar se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o banco não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de documentos mínimos que atestem a existência dos contratos.

Configurada a inexistência de relação contratual, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos e caracterizam falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o art. 14 do CDC.

A indevida apropriação de valores de benefício previdenciário sem respaldo contratual configura violação a direito da personalidade e enseja indenização por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O valor arbitrado na sentença a título de dano moral (R$ 3.000,00) observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com as peculiaridades do caso concreto.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco parcialmente provido.

Recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação de empréstimos consignados torna ilegítimos os descontos efetuados em benefício previdenciário.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, inclusive por descontos indevidos.

A indenização por dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, sendo devida em forma simples quando ausente essa demonstração.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts. 373, II, e 85, §11; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000954-65.2024.811.0047

APELANTES:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e GERALDA DOS SANTOS

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e GERALDA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do contrato objeto dos feito, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), além de condenar
requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o 1o Apelante em suas razoes recursais sustenta que a contratação foi regular e que a autora usufruiu dos valores decorrentes dos contratos impugnados.

Defende que inexiste falha na prestação dos serviços e que, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais ou repetição do indébito em dobro.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez a 2a Apelante aduz que a sentença, conquanto tenha reconhecido a inexistência da relação jurídica e o caráter indevido dos descontos, fixou o
quantum
indenizatório em valor irrisório R$ 3.000,00 (três mil reais) incompatível com a gravidade dos fatos e o sofrimento causado, de modo que requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (mil reais).

O Banco apresentou contrarrazões (id. 312109372).

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 1a Apelante, conforme comprovante de id. 313449384.

O 2o Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de relação contratual válida entre as partes, especificamente quanto aos contratos no 817971926, 817972021 e 818053994, os quais ensejaram descontos mensais no benefício previdenciário da autora.

É cediço que incumbe ao banco, diante da alegação de inexistência da contratação, comprovar a regularidade da avença, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso, o banco não apresentou qualquer documento apto a comprovar a regularidade da contratação, restringindo-se a tecer alegações genéricas e infundadas em sua contestação, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de carrear aos autos prova mínima da existência do contrato ou de seus termos, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

Pois bem.

A responsabilidade civil e o decorrente dever de indenizar estão disciplinados nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Quanto ao caso em comento, considerando que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidora, é nítida a relação de consumo entre elas.

E, nesse contexto, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ressalta-se, ainda, o §1o do mencionado artigo, que prevê:

"§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido."

Extrai-se dos dispositivos que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

In casu
, nota-se que a autora sofreu descontos indevidos quanto à relação contratual que não foram comprovadas nos autos.

Na espécie, verifica-se que o Banco não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a efetiva contratação dos empréstimos impugnados, limitando-se a alegações genéricas e destituídas de prova mínima, de modo que não se pode reconhecer a existência de vínculo contratual apto a legitimar os descontos realizados.

Desse modo, não tendo sido comprovada a relação ensejadora da cobrança indevida, é evidente a obrigação da instituição financeira em indenizar a parte autora.

Assim, não merece qualquer reparo a parte da sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

É de conhecimento que, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, observando as peculiaridades do caso concreto, sopesando a ofensa e o valor da condenação, em atenção aos princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Assim, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No tocante ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados dos valores indevidamente descontados da parte autora, verifica-se assistir razão ao Banco Apelante.

Consoante dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a devolução em dobro quando comprovada a má-fé do fornecedor, circunstância que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA –
REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
- RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há ilegalidade dessa cobrança.

2 - “As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. - Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém, tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3 – A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a exigência dos encargos contratuais, até a declaração judicial de abusividade, não caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de incidência da repetição de indébito em dobro fixada na tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608.

4 – Recurso desprovido. (N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)”
(Destaquei)

Com essas considerações,
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da parte autora, apenas para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025